Tribunal: TJBA
Processo: 8000417-44.2022.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000417-44.2022.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS PEREIRA ARAUJO

APELADO: JOSIANE DIAS DE LIMA

Advogado(s)
:
FABIO SILVEIRA LEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RETENÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DO STJ. CONTRATO FIRMADO NA VIGÊNCIA DA LEI DO DISTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Não comprovado o alegado erro substancial, tampouco o dolo do corretor com ciência da empresa de empreendimentos imobiliários vendedora, nos termos do art. 148 do Código Civil. A parte autora declarou ter tido acesso ao contrato definitivo, que previa expressamente a bonificação limitada às 30 primeiras parcelas.

2. Não comprovado o vício de consentimento, a extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador configura rescisão por vontade exclusiva, autorizando a retenção de 25% dos valores pagos, nos termos do art. 67-A da Lei nº 4.591/64, com incidência do Tema 577 do STJ e da Súmula 543/STJ, aplicada por analogia.

3. Comissão de corretagem quitada diretamente a empresa intermediadora, por contrato autônomo, com ciência e anuência do comprador.

4. Inexistente prova de posse ou fruição do lote, inaplicável a taxa de ocupação.

5. A incidência dos juros de mora é a partir da citação, não se aplicando o Tema 1.002 do STJ, por se tratar de contrato firmado na vigência da Lei do Distrato.

Apelação a que dá provimento em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000417-44.2022.8.05.0060, da comarca de Cocos – BA, em que figura como apelante
PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA
e como apelada
JOSIANE DIAS DE LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
E

DAR
PROVIMENTO,
EM PARTE,
À APELAÇÃO
D
A PARTE RÉ
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).